Tribunal: STF
Processo: Rcl 57117
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE RISCOS. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 222. DECISÃO PELA AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista, por ausência de transcendência da matéria. 



    3. A controvérsia objeto do processo na origem – possibilidade de extensão do adicional de risco ao trabalhador avulso – é abrangida pelo Tema 222 da repercussão geral (RE 597.124, Rel. Min. Edson Fachin), no qual esta Corte fixou a seguinte tese: “Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso”.



    4. Nesse cenário, a posição adotada pelo órgão reclamado, pela ausência de transcendência da matéria, impede a aplicação da tese firmada na sistemática da repercussão geral, frustrando a autoridade de precedente desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência. Precedentes.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.